Tribunal: CARF
Processo: 10880.721755/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721755/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/07/2008
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REEXPORTAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DE OFICIO SOBRE TRIBUTOS.

Quando não há provas de que o regime de admissão temporária foi
devidamente extinto por reexportação é cabível a multa de ofício sobre os
tributos suspensos que, no caso concreto, seria devida caso não houvesse a
prejudicialidade da imunidade da autuada levada ao Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias submetidas à apreciação do
Poder Judiciário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721755/2008-01
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721755/2008-01

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 13.975,23 referente a multa por descumprimento de prazo
estabelecido no regime aduaneiro especial de admissão temporária, multas por não
atendimento a intimações e multas de ofício em relação a imposto de importação,
imposto sobre produtos industrializados, PIS-importação e Cofins-importação.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que a interessada submeteu ao
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, mercadorias amparadas pela DSI
no 05/0007829-6, de 28/03/2005, desembaraçada em 14/04/2005, com prazo de vigência
até 15/07/2005. Posteriormente o prazo foi prorrogado por mais três meses. Intimada
por diversas vezes, a interessada não se pronunciou sobre as providências que deveria
ter adotado. Assim, foi lavrado o auto de infração em apreço para exigência de multa
por descumprimento de prazo estabelecido no regime aduaneiro especial de admissão
temporária, multas por não atendimento a intimações e multas de ofício em relação a
imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS-importação e
Cofins-importação, considerando que o Termo de Responsabilidade foi encaminhado
para execução.
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que: fl. 104
É sociedade beneficente e filantrópica, tendo importado no regime de admissão
temporária um cofre para acondicionamento de fonte de irídio 192, material utilizado no
tratamento de pacientes com tumores malignos. Em razão da necessidade para os
tratamentos de saúde, manteve o equipamento por prazo superior ao concedido, sendo
que posteriormente reexportou-o juntamente com outros cofres, em outubro de 2006.
A multa do item 001, relativa ao descumprimento de formalidades do regime de
admissão temporária foi paga, conforme documentos anexados aos autos.
Os fatos geradores do II, IPI e contribuições ao PIS e à Cofins não ocorreram, pois não
houve nacionalização ou importação definitiva do bem. Portanto, são inexigíveis as
multas de ofício relativas a esses tributos.
A impugnante é entidade imune, sendo essa imunidade estendida aos tributos incidentes
na importação. Esse entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal e pela
própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Portanto, são inexigíveis multas de
mora.
Em ação judicial impetrada pela impugnante a Justiça Federal já declarou a imunidade,
autorizando o desembaraço das mercadorias sem a incidência dos mencionados tributos,
conforme documentos anexados.
As duas multas por não apresentação de resposta a intimações são indevidas, pois não
podem cumular com a multa já paga por se caracterizar bis in idem, além de serem
confiscatórias, atentando contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer seja reconhecido o pagamento da multa do item 001 e julgado improcedente o
auto de infração em relação às demais multas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
não conheceu a impugnação no que se refere às multas de ofício, por terem sido levadas à
apreciação do Poder Judiciário, declarando definitivo, na esfera administrativa, o respectivo
crédito tributário, e na parte conhecida, julgou procedente em parte a impugnação, exonerando o
crédito tributário no valor de R$ 10.000,00, referente às multas por não atendimento, por parte da
interessada, de intimações fiscais, nos termos do Acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, traz as seguintes alegações:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721755/2008-01

II. PRELIMINARMENTE
II. 1. Da admissibilidade do presente Recurso Voluntário
II.2. Da necessidade de reconhecimento da extinção do crédito tributário
objeto do Item 001 do Auto de Infração - Multa integralmente paga pela
Recorrente.
II.3. Da ausência de renúncia à esfera administrativa e necessidade de
apreciação dos argumentos relativos à multa objeto do Item 002 da autuação
III. MÉRITO
III. 1 - Necessidade de reforma da decisão recorrida - Da ausência de
nacionalização do bem importado - Inocorrência dos fatos geradores do II, do
IPI, da Contribuição ao PIS e da COFINS e impossibilidade de cobrança de
multas de ofício correlatas - Item 002 da Autuação
III.2 - Necessidade de reforma da decisão recorrida - Da imunidade da
Autuada, sua extensão aos tributos incidentes na importação e da
impossibilidade da cobrança das multas de mora - Itern 002 da Autuação

É o Relatório.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721755/2008-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança das multas em razão
do descumprimento de condições estabelecidas para aplicação do Regime Aduaneiro Especial de
Admissão Temporária.
Conforme relatado, as multas previstas na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37/1966, por não atendimento às intimações fiscais foram exoneradas pela
Delegacia de Julgamento (DRJ), restando como controversas, a princípio, as multa(s)
discriminada(s) no Auto de Infração no item 001, multa por descumprimento do prazo
estabelecido no regime aduaneiro especial de admissão temporária, prevista no art. 72, I da Lei n
° 10.833/2003, no valor de R$ 1.015,99; e no item 002, Multa de oficio de 75% (setenta e cinco
por cento) lançada em razão da falta de pagamento do Imposto de Importação (II), do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, devido
à não comprovação do retorno ao exterior, no prazo fixado, do bem admitido no regime
aduaneiro especial de Admissão Temporária, no valor de R$ 2.959,24.
A multa do item 001 por descumprimento do prazo estabelecido no regime
aduaneiro especial de admissão temporária, prevista no art. 72, I da Lei n ° 10.833/2003, no valor
de R$ 1.015,99 foi paga conforme DARFs de fls. 123 e 245 e extrato de fls. 247.
O art. 78 do Anexo II à Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF assim
estabelece:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente

Na dicção do artigo 156, inciso I da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
nacional), extrai-se que o pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário,
implicando em renúncia ao direito sobre o qual se funda eventual recurso interposto pelo sujeito
passivo e a definitividade do montante lançado para tal parcela.
Como essa multa não foi contestada na impugnação, não ficando configurado o
litigio, não cabe a manifestação no presente julgamento em sede recursal, face a extinção sem
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721755/2008-01

ressalva do débito, devendo a unidade preparadora de origem verificar a alocação do pagamento,
baixa do referido crédito tributário lançado e demais medidas de sua competência.
Quanto as alegações relativas à multa objeto do Item 002 da autuação, multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) lançada em razão da falta de pagamento dos impostos e
contribuições, a DRJ não conheceu da matéria apresentada na Impugnação em razão da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, que é contestada no
Recurso Voluntário pela ora Recorrente, trazendo ainda questões de mérito.
Inobstante arguir, no Recurso Voluntário, a inexistência da referida
concomitância, na Petição de fls. 317/320, a Recorrente afirma que, com o trânsito em julgado da
ação judicial, reconhecendo a imunidade tributária, o presente processo perdera o objeto, pois a
decisão final no Poder Judiciário declarou a “inexistência de relação jurídico-tributária que a
obrigue ao recolhimento do Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação
por ocasião da importação de bens, mercadorias e equipamentos destinados à consecução dos
seus objetivos institucionais assistenciais, abrangendo as operações ora autuadas”. Juntou as fls.
326/335 documentos que comprovariam a ação judicial e seu trânsito em julgado.
Como bem ressaltado na instância de piso, as multas de ofício somente são
exigíveis quando exigíveis os respectivos impostos ou contribuições e a sua procedência depende
diretamente da decisão prolatada pelo Poder Judiciário naquela ação judicial.
Nesse sentido, torna-se mister destacar que o cerne meritório referente a multa de
ofício em debate nessa instância administrativa circunda o consectário decorrente da imunidade,
a qual foi objeto de análise pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, a subsistência das
autuações em razão da falta de pagamento dos impostos e contribuições se encontrava
dependente do que viesse a ser decidido definitivamente no Poder Judiciário.
De fato, em relação à alegação de imunidade da autuada, a opção da recorrente
pela via judiciária, cuja decisão se reveste do caráter definitivo e imutável prevalecendo na
ordem jurídica, para a discussão de matéria tributária com idêntico pedido na instância
administrativa implicou renúncia ao poder de recorrer nesta instância, devendo ser aplicada ao
presente caso a Súmula CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Quanto à alegação de que os bens foram reexportados acarretando a inocorrência
dos fatos geradores do II, do IPI, da Contribuição ao PIS e da COFINS e impossibilidade de
cobrança de multas de ofício correlatas, vejamos o que dispõe as normas relativas ao regime
aduaneiro especial.
São requisitos de extinção do regime de admissão temporária, nos termos do art.
319 do RA (Decreto no 4.543/02, época dos fatos geradores):
Art. 319. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade:
I reexportação;
(...)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721755/2008-01

§ 9o A adoção das providências para extinção da aplicação do regime será requerida
pelo interessado ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde se encontrem os
bens, mediante a apresentação destes, dentro do prazo de vigência do regime.
§ 10. A unidade aduaneira onde for processada a extinção deverá comunicar o fato à que
concedeu o regime.
§ 11. Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos
requerimentos a que se referem os incisos II a V docaput, o beneficiário deverá iniciar o
despacho de reexportação dos bens em trinta dias da data da ciência da decisão, salvo se
superior o período restante fixado para a sua permanência no País.
§ 12. No caso de bens sujeitos a multa, o despacho de reexportação deverá ser
interrompido, formalizando-se a correspondente exigência (Decreto-lei no37, de 1966,
art. 71, § 6o, com a redação dada pelo Decreto-lei no2.472, de 1988, art. 1o).

Conforme consignado no Auto de Infração, não constava no processo qualquer
comprovação de que a beneficiária do regime de admissão temporária, vencido em 17/10/2005,
adotou alguma das providências necessárias à sua extinção. Intimada a comprovar a extinção
desse regime, a contribuinte não apresentou resposta.
Nos termos do art. 19 da IN 285/2003, que dispunha sobre a aplicação do regime
aduaneiro especial de admissão temporária, a eventual saída dos bens do País fica condicionada à
formalização dos procedimentos de exportação, com a conferência dos bens e respectivo
despacho aduaneiro de reexportação perante a unidade da RFB de saída, o que não se verifica
dentre os documentos juntados nos autos.
Assim, por não restar comprovada a reexportação do bem admitido
temporariamente, caso não houvesse a prejudicialidade da imunidade da autuada reconhecida
judicialmente, não assiste razão à recorrente quanto a alegação de inocorrência dos fatos
geradores dos impostos e contribuições lançados e impossibilidade de cobrança da multa de
ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No entanto, conforme já explanado acima, com a ação judicial reconhecendo a
imunidade tributária da autuada, compete a unidade preparadora de origem que acompanhou a
referida ação judicial, em se confirmando o transito em julgado, cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito, com a consequente a exoneração da multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) lançada em razão da falta de pagamento dos impostos e contribuições discriminada no
item 002 do Auto de Infração, extinguindo-se a cobrança do crédito tributário objeto do auto de
infração.
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias submetidas à apreciação do Poder Judiciário, e, na parte conhecida,
negar provimento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721755/2008-01

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital